Tribunal: TJSP
Processo: 1007762-74.2018.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso da municipalidade, interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos baseados em alegações de ausência de notificação do lançamento, de nulidade da CDA, de quitação parcial decorrente de parcelamento da dívida (não deduzida do montante em cobrança) e de que a área foi

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso da municipalidade, interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos baseados em alegações de ausência de notificação do lançamento, de nulidade da CDA, de quitação parcial decorrente de parcelamento da dívida (não deduzida do montante em cobrança) e de que a área foi parcialmente usucapida. Ausência das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015). Embargos interpostos com expressa finalidade prequestionadora. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007762-74.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
CELG DISTRIBUIÇAO S/A CELG D, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO CARLOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007762-74.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 16340 - P. 2/5
Voto n. 16340
Ano 2020
Embargos de Declaração n. 1007762-74.2018.8.26.0566/50000
Comarca:
São Carlos
Embargante:
Celg Distribuição S/A CELG D
Embargado :
Município de São Carlos
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao
recurso da embargante e deu provimento ao recurso da
municipalidade, interpostos contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos baseados em alegações de ausência
de notificação do lançamento, de nulidade da CDA, de
quitação parcial decorrente de parcelamento da dívida (não
deduzida do montante em cobrança) e de que a área foi
parcialmente usucapida. Ausência das hipóteses elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Embargos
interpostos
com
expressa
finalidade
prequestionadora. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos
rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Celg
Distribuição S/A CELG D em face do acórdão de p. 441/447, o qual negou
provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso da municipalidade,
interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos baseados em
alegações de ausência de notificação do lançamento, de nulidade da CDA, de quitação
parcial decorrente de parcelamento da dívida (não deduzida do montante em cobrança)
e de que a área foi parcialmente usucapida.
As
razões
recursais
expressam
finalidade
essencialmente
prequestionadora, a fim de assegurar a interposição de recurso perante as instâncias
superiores. A municipalidade embargante alega, em suma, que a LCM 5118/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007762-74.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 16340 - P. 3/5
disciplina a cobrança de ITBI e instituiu o valor venal de referência, que está
regulamentado pelo Decreto n. 7985/2018, e que a diferença entre as duas guias
geradas se refere aos valores de mora do primeiro boleto (p. 01/05).
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento, haja vista que não se encontram presentes as
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei n.
13.105/2015).
O acórdão embargado está assim ementado:
“Embargos à Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2012 a 2015.
Alegações de ausência de notificação do lançamento, de nulidade da
CDA, de quitação parcial decorrente de parcelamento da dívida (não
deduzida do montante em cobrança) e de que a área foi parcialmente
usucapida. Requerimento para substituição da penhora on-line pela
penhora do imóvel gerador do tributo. Sentença que julgou
improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.000,00.
Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes. Nulidade da
CDA. Caso concreto em que o título se mostra hígido. Presença dos
requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, III, e § 6o, da Lei n. 6.830/80, e
no art. 202, III e parágrafo único, do CTN. Precedentes do STJ.
Notificação. Presunção. IPTU que decorre de lançamento de ofício, o
qual prescinde de procedimento administrativo e cuja notificação ao
contribuinte se perfaz com o envio do carnê para pagamento.
Inteligência da Súmula 397 do STJ. Acordo de parcelamento noticiado
por equívoco pela municipalidade. Matéria prejudicada. Substituição do
bem penhorado. Observância da ordem legal estabelecida pelo artigo 11
da LEF. Possibilidade de recusa pela exequente. Execução que, embora
deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do
CPC/2015) sempre que possível, é feita no interesse do credor, como
dispõe o art. 797 do CPC/2015. Fixação dos honorários advocatícios.
Sentença proferida já na vigência do CPC/2015. Montante que deve ser
fixado com observância aos ditames do artigo 85, §§ 2o e 3o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007762-74.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 16340 - P. 4/5
CPC/2015. Recurso da embargante não provido e recurso da
municipalidade provido.”
Conveniente destacar que a jurisprudência pátria não admite a
interposição de embargos declaratórios para efeito de “mero prequestionamento”, visando à
interposição dos recursos excepcionais.
Não se desconhece que é requisito de admissibilidade dos recursos
extraordinário e especial o prequestionamento da matéria constitucional e federal.
Porém, para que se reconheça esse prequestionamento não é necessário que o acórdão
faça referência a cada um dos dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente
diante da redação do artigo 1.025 do CPC/2015.
Nesse sentido, vale trazer à baila o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de
declaração no 199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
No mesmo sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama que
o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
E ainda: (a) STJ 4a Turma Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007762-74.2018.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 16340 - P. 5/5
1014144/AM Relator Luís Felipe Salomão Acórdão de 4 de dezembro de 2012,
publicado no DJE de 4 de fevereiro de 2013; e (b) TJSP 21a Câmara de Direito
Privado Embargos de declaração n. 0254578-12.2012.8.26.0000 Relatora Teresa
Ramos Marques - Acórdão de 22 de abril de 2013, publicado no DJE de 15 de maio de
2013.
Enfim, não havendo omissão, contradição ou obscuridades a serem
supridas ou quaisquer outros vícios e, não se prestando os embargos de declaração ao
mero prequestionamento de matéria visando à interposição dos recursos especial e
extraordinário, impõe-se a rejeição deste recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)